Tribunal: STF
Processo: ARE 795156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade do art. 180, § 1º, do CP. Improcedência. Precedente do STF. 3. Insuficiência probatória. Comprovados a materialidade delitiva e o requisito subjetivo do tipo. 4. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.